Tribunal: STF
Processo: ARE 639311
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. PREVISÃO NO EDITAL. SÚMULA Nº 279 DO STF. VALORIZAÇÃO DA CORREÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE TEMA Nº 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.